Tribunal: TJMT
Processo: 1058638-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058638-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR RIBEIRO GOMES - CPF: 721.107.241-53 (APELADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIRCE GOMES DOS REIS - CPF: 831.198.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA - CPF: 117.330.578-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE QUEIROS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 007.364.861-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Primus Incorporação e Construção Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1058638-05.2020.8.11.0041, ajuizada por Lucimar Ribeiro Gomes.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado ao afirmar que a embargada não assumiu obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros, pois teria aderido às obrigações contratuais ao celebrar contrato de compra e venda com os antigos compromissários compradores.

Requer o provimento dos embargos para afastar a contradição apontada, reconhecendo a posse precária da embargada e determinando sua desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à inexistência de vínculo contratual entre a embargada e a embargante, bem como analisar se os embargos declaratórios são cabíveis para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros não tem o condão de tornar a posse da embargada precária, pois esta não era parte da avença originária.

A posse da embargada decorre de contrato de compra e venda firmado com os antigos promitentes compradores, sendo consolidada de forma autônoma e independente das obrigações contratuais anteriores.

A eventual ciência da embargada sobre obrigações contratuais pretéritas não implica adesão a elas, uma vez que sua posse se funda em negócio jurídico próprio.

A contradição alegada pela embargante não se verifica, pois os trechos do acórdão apontados como conflitantes apenas reforçam a inexistência de vínculo contratual direto entre as partes.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria ou alterar o julgado, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso concreto.

O simples interesse em
prequestionar
dispositivos legais para eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário não justifica a oposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O contrato de promessa de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros não afeta a posse da embargada, que se fundamenta em negócio jurídico próprio.

A mera ciência de obrigações contratuais anteriores não implica adesão automática a elas.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para modificar o julgado, salvo quando presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2017, publicado no DJE em 30/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária nº
1058638-05.2020.8.11.0041,
movida por LUCIMAR RIBEIRO GOMES.

Em síntese, a
ponta contradição no aresto embargado ao afirmar que a apelada não seria parte do contrato de promessa de compra e venda firmado com terceiros e que não assumiu obrigação dele decorrente, po
rque
teria aderido às obrigações contratuais originárias ao celebrar contrato de compra e venda com os antigos compromissários compradores.

Sustenta que o reconhecimento da posse precária da apelada decorre de inadimplência das obrigações financeiras assumidas pelos promitentes compradores originários, o que transmitiria a precariedade da posse à apelada.

Pede o provimento dos declaratórios para que seja afastada a contradição apontada, a fim de reconhecer que a posse do bem sempre foi mantida de forma precária
e determinar que
a Embargada desocupe o bem de propriedade da Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber acerca da alegada contradição na afirmação de que a embargada não seria parte no contrato de promessa de compra e venda com os antigos compromissários compradores, o que importaria em refutação do argumento de ausência de obrigação assumida perante a embargante.

Em suas razões, a embargante destaca trecho específico do contrato de compra e venda celebrado pela embargada com os anteriores promitentes compradores, apontando que haveria ciência sobre as obrigações contratuais originárias
, o que demonstra a posse precária e viciada da embargada.

A fim de comprovar a alegada contradição, peço vênia para transcrever os trechos do acórdão impugnados pela embargante:

"Ocorre que a relação jurídica entre a apelante (Primus Incorporação e Construção LTDA) e os antigos possuidores (Andrea
Negrisoli
da Silveira Lopes e Everton Juliano Florêncio Lopes) restringe-se exclusivamente ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre eles, sendo certo que a apelada, Lucimar R. Gomes, não é parte desse contrato, tampouco assumiu qualquer obrigação decorrente dele."

"O vínculo contratual entre a apelante e os antigos possuidores não tem repercussão sobre a relação possessória exercida pela apelada, que se fundamenta no instituto da usucapião extraordinária, regido pelos requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil."

No caso específico, é
incontroverso que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre a embargante e os antigos compromissários compradores não pode, de forma autônoma, atingir a apelada e tornar precária a sua posse em relação à embargante, por não ser parte nessa avença.

No entanto,
merece algum esclarecimento
o ponto
acerca do
suposto conflito
presente nos trechos destacados
quanto ao contrato de compra e venda firmado pela embargada com os antigos promitentes compradores, visto que a embargante sustenta haver ciência e anuência com as obrigações contratuais originárias.

Ocorre que a
o analisar o conjunto probatório da lide originária, conclui-se que a posse consolidada pela apelada decorreu do contrato de compra e venda com terceiros, sem qualquer vínculo contratual com a embargante, passando a posse a ser exercida
de forma direta e autônoma, sem preservar obrigações oriundas do vínculo contratual anterior.

Essa conclusão justifica-se pelo fato de que a apelada, ao celebrar novo negócio jurídico com os antigos promitentes compradores, adquiriu a posse de forma originária, independente dos termos daquele contrato antecedente.

Assim, conquanto seja possível inferir que houvesse ciência da apelada sobre as obrigações contratuais originárias, isso não implicaria assumir tais obrigações perante terceiros, uma vez que a sua posse se consolidou com
base
no negócio jurídico autônomo de compra e venda.

Portanto,
os trecho
s citad
o
s do acórdão
não
devem ser interpretados
sã
o
no sentido

de que a embargada desconhecesse completamente as obrigações anteriores, mas de que a origem de sua posse sobre o bem não decorreu do vínculo contratual entre a embargante e os antigos compromissários compradores.

Em suma, mesmo tendo eventual conhecimento sobre os termos do contrato
primitivo

firmado entre a embargante e terceiros, a apelada consolidou a sua posse de forma autônoma, com base no negócio jurídico subsequente, não havendo vinculação com aquelas obrigações contratuais pretéritas.

Forte nessas razões
, não vislumbro a existência de qualquer contradição propriamente dita capaz de macular a integralidade do provimento jurisdicional proferido.

Ademais, impede destacar que o reconhecimento da usucapião extraordinária, como no caso,
havendo o
animus
d
omini
,
basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título
e boa-fé.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência.
Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, afastada.
Alegação de posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, há mais de 15 anos.
Incidência do prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que deve ser contado a partir da entrada em vigor do diploma legal em questão (11/1/03). Ação ajuizada em 7/10/14, antes, portanto, de completar o prazo previsto no caput do artigo 1.238 do Código Civil. Caso dos autos, contudo, em que há comprovação de que os autores estabeleceram no imóvel usucapiendo sua moradia habitual a partir do ano de 2000, ali permanecendo, de forma mansa e pacífica, por mais de dez anos. Incidência do prazo previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Fato de a suposta cessão de direitos realizada entre o compromissário comprador do imóvel e os autores não ter contado com anuência da legítima proprietária. Irrelevância. Usucapião extraordinária que independe de justo título e boa-fé. Ré, ademais, que sempre teve conhecimento da ocupação do imóvel pelos autores, sem que tenha tomado, ao longo dos anos, qualquer providência para reaver a posse do bem. Preenchimento, no caso concreto, dos requisitos legais para aquisição do bem imóvel por usucapião extraordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
” (
TJSP; Apelação
Cível 1033195-78.2014.8.26.0224; Relator (a): Márcio
Boscaro
; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

(grifei)

Infere-se que, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Por fim, a simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)” (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto,

REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025